Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Na decisão lançada no ID: 46678867, este Relator indeferiu o pedido de ingresso do substituído CELSON PINTO BRANDÃO no feito, bem ainda a habilitação do seu advogado, Dr. DANIEL LEITE DE SOUZA, OAB/DF 66.921. No ID: 46832542, consta a expedição, em 18 de maio de 2023, de mandado de intimação em face do advogado Dr. DANIEL LEITE DE SOUZA a respeito da decisão de 46678867. O mandado foi ainda encaminhado pela Secretaria do Conselho Especial ao nobre causídico, por e-mail. Nesse sentido, o ID: 46880463, datado de 19 de maio de 2023. Em 25/5/2023, CELSON PINTO BRANDÃO, por meio do seu advogado, requereu novamente o ingresso nos autos ao argumento de que "(...) é um direito do autor permanecer ou não na ação coletiva" (ID: 47129673). Ou seja, ante a petição do requerente CELSON de ID: 47129673, resulta inequívoco que teve ciência da decisão de ID: 46678867, a qual negou o seu ingresso nos autos e a habilitação do seu advogado. Para além, não houve interposição de recurso contra o citado decisum, o que tornou a matéria acobertada pela preclusão. Não bastasse, a decisão de ID: 46678867 foi disponibilizada no DJE de 30/5/2023 e nenhuma das partes apresentou impugnação. Reitero, portanto, que a questão ventilada na decisão de ID: 46678867 está preclusa. Ante o exposto, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID: 47129673. II. O processo está na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e aos substituídos LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO, ANTONIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, ASTROGILDO SOUZA SANTOS, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELIO MAURO DA SILVA, CELMA VERONICA ALVES COSTA, CELSON PINTO BRANDAO e CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO. A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu expressamente quanto à planilha de cálculos apresentada pelo DF no ID: 44352484. Informou ainda os exequentes ANTÔNIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELMA VERÔNICA ALVES COSTA, CELSON PINTO BRANDÃO e CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. As procurações respectivas, com poderes especiais, estão acostadas no ID: 45019829. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 44352484. Homologo as renúncias manifestadas por ANTÔNIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELMA VERÔNICA ALVES COSTA, CELSON PINTO BRANDÃO e CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos. Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de ASTROGILDO SOUZA SANTOS, CÉLIO MAURO DA SILVA e LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO, com destaque dos honorários contratuais, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 20%. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de ANTÔNIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELMA VERÔNICA ALVES COSTA, CELSON PINTO BRANDÃO e CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO, com destaque dos honorários contratuais, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 20%. Autorizo a remessa dos autos à Contadoria Judicial exclusivamente para fins de preenchimento dos requisitórios, máxime no sistema SAPRE, sem necessidade nova vista às partes. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador